Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713053-20.2023.8.07.0005 Número do processo na origem: 0713053-20.2023.8.07.0005 APELANTE: ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ANA CLAUDIA VAZ ARAUJO DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora